Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704724-49.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MACIEL APELADO: FERNANDO SOARES BATISTA, ANISIO FRANCISCO DE JESUS, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, DIEGO DE AQUINO LIMA, DIOGO STAINE DA SILVA MENDES, GERSINO ALVES SILVA, GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO, JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOELMA TAVARES DE JESUS, KATIA CARDOSO SOBRINHO, LEONARDO AZEVEDO ALVES, LILIA ARAUJO LEITE BRAGANCA, LINDOLFO CESAR MARTINS COSTA, LUCIA DE FATIMA DA SILVA CALIXTO, MARCIO RODRIGUES SALES, MARIA GOMES SOARES, MARIA OLZELIR TELES DA SILVA, MICHELE APARECIDA DA SILVA, ORLANDO MARTINS DE ARAUJO, PATRICIO BARROS DE AQUINO, RAFAEL DE JESUS LOPES, ROSANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE JOSE LUIZ ALBERTI REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA TAQUARY DA SILVA, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Diante do princípio da não surpresa, intime-se a apelante para se manifestar sobre o cabimento da apelação contra a sentença parcial de mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator